Tribunal: STF
Processo: RE 486825
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. FUNDO DE PENSÃO FACULTATIVO, EXTINTO UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º E AO § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Plano de pensão complementar facultativo, disponibilizado aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que optassem pela sua filiação. Plano autônomo, esse, internamente desvinculado do regime obrigatório de contribuição mensal. 



    2. Caso em que a Administração Pública editou uma lei para dar fim a plano especial de pensão, quando ainda vivos os supridores estipendiais desse plano. Situação em que lei posterior fez retroagir a sua eficácia temporal para impedir a produção dos efeitos futuros de ato jurídico anteriormente consolidado, com violação à garantia constitucional do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. 



    3. O dano suportado pelos servidores, derivado do rompimento unilateral pela Administração do plano de pensão, consubstancia direito à indenização, na forma do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Com o que se faz imperioso o reconhecimento da situação jurídica subjetiva dos recorrentes ante o Poder Público, sob pena de se chancelar o enriquecimento estatal sem causa.



    4. Recurso extraordinário provido para determinar a devolução aos recorrentes das contribuições pagas ao fundo de reserva em tela.